Tribunal: TJDFT
Processo: 0751433-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751433-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ANTONIO DE JESUS COSTA AGRAVADO: CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO, DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE D E S P A C H O Intime-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestar acerca do cabimento do presente recurso. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator